Tribunal: TJPA
Processo: 0806266-82.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806266-82.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA, HUGO MOREIRA MOUTINHO

APELADO: RAIMUNDA ELIENE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DO FÁRMACO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
-
APELAÇÃO Nº 0806266-82.2020.814.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA – OAB/PA 9.433

APELADO: RAIMUNDA ELIENE FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR FERNANDO SAVARIZ FERRARI

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para determinar ao Apelante o fornecimento do medicamento subcutâneo
Desonumabe/Prolia
à paciente
Raimunda Eliene Ferreira dos Santos
, diagnosticada com osteoporose e artrite reumatóide e sem resposta para o tratamento convencional com cálcio e bifosfonados.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência de fornecimento do fármaco.

Irresignado, o Município de Parauapebas apela sob as alegações preliminares de que
a sentença teria sido prolatada sem que se consumasse a necessária instrução processual, arguindo cerceamento de defesa e a ausência de despacho saneador e fixação dos pontos controvertidos.

No mérito, defende que a competência comum e a descentralização da saúde pública estão formatadas hierarquicamente nos termos dos artigos 8º, 9º, 15, 16, 17 e 18 da LOS e do Decreto nº 7.508/11, sendo de sua responsabilidade apenas gerir e executar serviços públicos de saúde, observada a hierarquização, quanto à complexidade.

Ademais, pontua a ausência do medicamento solicitado na tabela do RENAME, não constando no programa de assistência básica à saúde ao qual deve vincular-se a Administração Pública municipal.

A paciente apelada apresentou contrarrazões – ID 58666963.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da Apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
-
APELAÇÃO Nº 0806266-82.2020.814.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA – OAB/PA 9.433

APELADO: RAIMUNDA ELIENE FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR FERNANDO SAVARIZ FERRARI

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DO FÁRMACO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para determinar ao Apelante o fornecimento do medicamento subcutâneo
Desonumabe/Prolia
à paciente
Raimunda Eliene Ferreira dos Santos
, diagnosticada com osteoporose e artrite reumatóide e sem resposta para o tratamento convencional com cálcio e bifosfonados.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência de fornecimento do fármaco.

Irresignado, o Município de Parauapebas apela sob as alegações preliminares de que
a sentença teria sido prolatada sem que se consumasse a necessária instrução processual, arguindo cerceamento de defesa e a ausência de despacho saneador e fixação dos pontos controvertidos.

No mérito, defende que a competência comum e a descentralização da saúde pública estão formatadas hierarquicamente nos termos dos artigos 8º, 9º, 15, 16, 17 e 18 da LOS e do Decreto nº 7.508/11, sendo de sua responsabilidade apenas gerir e executar serviços públicos de saúde, observada a hierarquização, quanto à complexidade.

Ademais, pontua a ausência do medicamento solicitado na tabela do RENAME, não constando no programa de assistência básica à saúde ao qual deve vincular-se a Administração Pública municipal.

A paciente apelada apresentou contrarrazões – ID 58666963.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da Apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
(Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Município de Parauapebas/PA pelo fornecimento do medicamento subcutâneo
Desonumabe/Prolia
à paciente
Raimunda Eliene Ferreira dos Santos
, diagnosticada com osteoporose e artrite reumatóide e sem resposta para o tratamento convencional com cálcio e bifosfonados

.

A Constituição da Republica atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da Republica).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Municípios e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...) (STF, RE 855178 ED, Relator Ministro
LUIZ FUX
, Relator p/ o Acórdão:
EDSON FACHIN
, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020).

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro
Herman Benjamin
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

Consignou-se no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do tema 793, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Restou fartamente
comprovada
a necessidade da apelada em obter o medicamento e o dever do ente público de assegurar o seu fornecimento, visto que demonstrada, pelas provas trazidas aos autos, sua imprescindibilidade para o tratamento da paciente.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à Apelação
, mantendo a sentença na sua íntegra, pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024